Tribunal: TJSP
Processo: 2148443-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO DO FILHO DO EXECUTADO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. PENHORA DE PARCELA DO SALÁRIO. Decisão de primeiro grau que determinou a retenção de 15% do salário do filho do executado, também incluído no polo passivo da execução, até o limite de R$28.572.477,26. Pretensão à reforma. Cabimento. Executado (genitor do agravante) que figurou como devedor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO DO FILHO DO EXECUTADO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. PENHORA DE PARCELA DO SALÁRIO. Decisão de primeiro grau que determinou a retenção de 15% do salário do filho do executado, também incluído no polo passivo da execução, até o limite de R$28.572.477,26. Pretensão à reforma. Cabimento. Executado (genitor do agravante) que figurou como devedor solidário (avalista) de operações de cédula de crédito bancário emitidas e não pagas. No curso da execução, houve a desconsideração da personalidade jurídica de empresa de titularidade do executado, para alcançar os bens doados a seu filho (ora agravante), por restar reconhecido o abuso de personalidade jurídica. Decisão que acolheu o incidente de desconsideração foi objeto de anterior agravo de instrumento, no qual se manteve o decisum. Todavia, a inclusão do ora agravante no polo passivo da execução promovida contra seu genitor ocorreu apenas para que fosse possível alcançar as cotas sociais representativas do patrimônio integralizado pelo imóvel da família, cuja doação foi declarada ineficaz perante o credor. As decisões judiciais que compõem o deferimento do incidente de desconsideração (a saber: decisão de primeiro grau e acórdãos do anterior agravo de instrumento e embargos de declaração) devem ser interpretadas a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé (art. 489, § 3o, do CPC). Não há se falar em extensão da responsabilidade da dívida para o agravante, cuja pertinência subjetiva para integrar a lide limita-se ao patrimônio doado por seu genitor em fraude de execução, não alcançando outros bens particulares do agravante, o qual não tem nenhum vínculo com a dívida exequenda. Nessa ordem de ideias, mostra-se ilegítima a penhora de parcela do salário do agravante. Decisão reformada. Recurso provido.